Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO EM PRECATÓRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE CESSÃO LAVRADA VIA ESCRITURA PÚBLICA. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO INEXISTENTE NOS AUTOS DO REQUISITÓRIO. COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DO JUIZ EM EXERCÍCIO NA COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS - COORPRE. CONTROLE JUDICIAL. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE CRÉDITO DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUB-CESSIONÁRIA DO CRÉDITO PARCIAL DO PRECATÓRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte dos representantes judiciais, que se estende desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando os patronos do exercício dessa faculdade, lhes sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuarem enlaçados ao patrocínio, poderão, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.